Tribunal: TJDFT
Processo: 0004954-81.2014.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0004954-81.2014.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBARA DE LIMA LUCAS, MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS, BRASFRIGO S/A APELADO: BRASFRIGO S/A, JOSE ROBERTO GOIS BARRETO, R.V.P - LOGISTICA LTDA, BARBARA DE LIMA LUCAS, MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS D E S P A C H O Na petição de ID 31364144, a ré/apelante também manifesta interesse em realizar sustentação oral. No despacho de ID 31344227, já determinei a retirada o processo da pauta virtual em razão da manifestação das autoras. Aguarde-se a inclusão em pauta presencial por videoconferência a ser designada, conforme disposto no art. 4o, inciso III, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841/2021. Esclareço às partes interessadas que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis, antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator